Tribunal: TJSP
Processo: 0014538-87.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Rompimento de obstáculo. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva, bem como da qualificadora. Bens furtados que foram apreendidos no local onde o apelante residia à época dos fatos. Depoimento do policial civil que participou das diligências, confirmando que a corré MARIA GABRIELA, então namorada de RHOLGAR, indicou que referidos objetos encontravam-se guardados na

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Rompimento de obstáculo. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva, bem como da qualificadora. Bens furtados que foram apreendidos no local onde o apelante residia à época dos fatos. Depoimento do policial civil que participou das diligências, confirmando que a corré MARIA GABRIELA, então namorada de RHOLGAR, indicou que referidos objetos encontravam-se guardados na residência deste. Negativa do acusado isolada do restante do conjunto probatório. Condenação mantida. Cálculo das penas, contudo, que comporta readequação. Condenações, por fatos posteriores ao que é objeto destes autos, que não podem ser considerados a guisa de maus antecedentes. Atenuante da menoridade relativa que não pode conduzir as reprimendas, na segunda fase, aquém dos patamares mínimos (Súmula no 231, STJ). Regime semiaberto inalterado, já que o acusado se envolveu, posteriormente, em delitos patrimoniais. Apelo parcialmente provido para o fim mencionado.